Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LIMITE TABELA. TABELA DA OAB. ATUAÇÃO DO PATRONO. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PRESUNÇÃO DE PROBREZA NÃO AFASTADA. BENEFÍCIO MANTIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de 20% de honorários advocatícios contratuais pela atuação em demanda trabalhista.
2. O deferimento do pedido em montante inferior ao pleiteado não caracteriza julgamento aquém ou diverso do que fora postulado, mas sim julgamento de parcial procedência.
3. Tendo em vista que tabela da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece a cobrança de honorários contratuais por atuação em ações trabalhistas entre 10 e 30%, e que as partes estipularam o pagamento dos honorários em 40% na espera de que o serviço perduraria até o final da demanda, o que não ocorreu, cabível a sua fixação em 30%, percentual que mais se aproxima da avença firmada entre o patrono e o seu cliente, além de remunerar adequadamente o serviço prestado.
4. Mantém-se o benefício da justiça gratuita deferido na origem, à míngua de elementos aptos a infirmar a alegada hipossuficiência do apelado, notadamente porque ele que não atingiu a maioridade e ainda não dispõe de meios para arcar com a própria subsistência.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.